Tribunal: TJDFT
Processo: 0741637-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria do Carmo Pereira de Azevedo, José Hygino De Azevedo Filho, Alessandra Maria Pereira Hygino de Azevedo, Cristiane Maria Pereira Hygino de Azevedo, Olívia Maria Pereira Hygino de Azevedo e Tatiana Maria Pereira Hygino de Azevedo em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por José Hygino de Azevedo, removera a primeira agravante da inventariança para a qual havia sido originalmente nomeada e determinara a intimação dos demais herdeiros, incluindo as agravadas – Ana Maria Conte de Azevedo Cordeiro e Maria Alice Conte de Azevedo –, filhas unilaterais do extinto, para manifestarem se têm interesse em exercerem a inventariança. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e a manutenção da primeira agravante como inventariante, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o conhecimento e provimento do agravo. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que a primeira agravante é meeira e viúva do extinto e sempre cuidara de modo diligente dos interesses do espólio, velando pela rápida solução do inventário. Sustentaram que sempre residira ela no único imóvel que integra o espólio e despendera vultosa quantia de seu patrimônio pessoal para a manutenção dos bens comuns. Salientaram a primeira agravante conta 67 (sessenta e sete) anos de idade e apresenta diversos problemas de saúde. Defenderam que, ponderados todos os fatos, a remoção dela do encargo de inventariante afigurara-se desarrazoada e violara a ordem legal. Pontuaram que o decisório vergastado violara o devido processo legal e o contraditório, porquanto não fora observada a regra albergada no artigo 623 do estatuto processual, que preceitua que a remoção do inventariante deve ser promovida incidentalmente, em autos apartados, assegurando-se ao inventariante o direito de defesa e dilação probatória. Consignaram, outrossim, que não se fazem presentes os pressupostos legais exigidos para a remoção da primeira agravante do encargo de inventariante. Destacaram que a primeira agravante sempre respondera no prazo legal aos chamamentos judiciais, não incidindo em inércia ou negligência. Pontuaram que, em contrapartida, as filhas unilaterais do extinto, ora agravadas, causam tumulto processual e discordam de todas as manifestações formuladas pela primeira agravante, ficando patente que são elas, e não a inventariante, que impedem a resolução da ação de inventário. Realçaram que, não restando demonstrada a desídia da primeira agravante em promover o andamento do inventário e inexistindo elementos de que esteja sonegando bens integrantes do espólio, deve ser reformada a decisão guerreada que removera a primeira agravante do encargo da inventariança. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria do Carmo Pereira de Azevedo, José Hygino De Azevedo Filho, Alessandra Maria Pereira Hygino de Azevedo, Cristiane Maria Pereira Hygino de Azevedo, Olívia Maria Pereira Hygino de Azevedo e Tatiana Maria Pereira Hygino de Azevedo em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por José Hygino de Azevedo, removera a primeira agravante da inventariança para a qual havia sido originalmente nomeada e determinara a intimação dos demais herdeiros, incluindo as agravadas – Ana Maria Conte de Azevedo Cordeiro e Maria Alice Conte de Azevedo –, filhas unilaterais do extinto, para manifestarem se têm interesse em exercerem a inventariança. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e a manutenção da primeira agravante como inventariante, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o conhecimento e provimento do agravo. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do processo de inventário, removera a inventariante sob o fundamento de que não estaria atuando de forma diligente na realização dos encargos inerentes à inventariança. Sustentam os agravantes, em suma, que a remoção da inventariante não fora precedida das formalidades legais, que exigem instauração de incidente e asseguram a formação de defesa por parte do inventariante a ser destituído, e, outrossim, que não se fazem presentes os pressupostos para a remoção da primeira inventariante do encargo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, a decisão agravada deve ser suspensa, porquanto a deliberação que encarta não observara as formalidades procedimentais. Como cediço, a remoção do inventariante poderá ocorrer de ofício ou a requerimento e, somente se algum interessado postular a remoção é que afigura-se necessária a instauração de incidente e a intimação do inventariante para apresentar defesa. Acaso promovida a destituição de ofício, à míngua de exigência legal, é dispensada a instauração do incidente, contudo, a remoção deverá ser devidamente lastreada, e, por óbvio, o inventariante deve ser ouvido antes. Essa é a apreensão que se extraí do disposto nos artigos 622 e 623 do estatuto processual, confira-se: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: (...)” “Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.” Comentando os preceitos legais trasladados, Nelson Nery Junior[1] ensina o seguinte: “Incidente de remoção do inventariante. Correrá em apenso aos autos do inventário e deve permitir a ampla defesa do inventariante. Tendo em vista a ausência de disposição específica a respeito, presume-se que assumirá o procedimento comum (CPC 318). Vale lembrar que o inventariante também pode ser removido de ofício (CPC 622). 3. Autuação em apenso e remoção ex officio. Neste caso, cabe a dúvida acerca da necessidade de se criar ou não o apenso, uma vez que não há requerimento de remoção, como indica o CPC 623 caput. A nosso ver, esse dispositivo deixa claro que a exigência se limita apenas à remoção requerida, de forma que a remoção deflagrada ex officio ficaria desobrigada da formação de instrumento próprio.” Consignadas essas observações ilustrativas, infere-se que, na hipótese, a remoção da primeira agravante do encargo de inventariante fora deliberada de ofício pela eminente juíza do inventário sob o prisma de que estaria sendo desidiosa na condução do processo sucessório. Desse modo, afigurava-se prescindível a instauração de incidente. Outrossim, há que ser salientado que não sobeja possível afirmar que a primeira agravante fora surpreendida pela decisão que a demovera da inventariança, não podendo se defender anteriormente. Consoante denotam os autos, o juízo do inventário, já em decisão[2] datada de 18 de agosto de 2021, assentara que se a inventariante estivesse impossibilitada de exercer plenamente esse encargo, por questões de saúde, seria substituída.Ademais, as agravadas já haviam postulado a remoção da primeira agravante do encargo de inventariante[3], e os agravantes inclusive formularam impugnação à esse pedido[4]. Sob essa realidade, a par de ser desnecessária a deflagração de incidente para consumação da desconstituição, pois promovida de ofício, à medida em que compete ao juiz velar pelo andamento do processo e adotar as medidas volvidas a ultimar a partilha, fica patente que o direito de defesa da primeira agravante não fora cerceado, tampouco fora violado os postulados do devido processo legal, não sobejando, sob essa ótica, afirmar a ilegitimidade do decisório vergastado. Sua inércia, que fora a motivação para sua remoção, obsta que, consumada a destituição, ventile que não lhe fora assegurada oportunidade para se defender da negligência e desídia que legitimaram sua destituição. Cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório, portanto, não há, diante de todo o havido no trânsito do processo. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESÍDIA. ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONDIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A remoção do inventariante, ainda que não tenha sido realizada por meio de procedimento próprio, não ofende ao contraditório se for precedida de oitiva, não havendo o que se falar em prejuízo. 2. In casu, a remoção do inventariante foi precedida de despacho de intimação para que as partes se manifestassem sobre a condição de saúde do ora recorrente (até aquele momento inventariante), inclusive ele mesmo foi intimado do referido despacho, garantindo-se o contraditório, sendo que tal manifestação não veio aos autos no momento oportuno por desídia do ora agravante. 3. A Juíza ao decidir pela remoção do anterior e nomeação de novo Inventariante fundamentou-se no Código de Processo Civil, que determina o artigo 624, parágrafo único: "Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1216315, 07051663920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESÍDIA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. 1. A remoção de inventariante por desídia ou por descumprimento das suas atribuições legais, ainda que não realizada por meio de procedimento próprio, deve ser precedida da oitiva da inventariante, de modo que lhe seja garantido o contraditório. 2. Nos termos do art. 622, II, do CPC, é devida a remoção do inventariante que intimado por diversas vezes para se manifestar nos autos permaneceu inerte. 3. Não há ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa quando evidenciado que o inventariante, embora alertado acerca da possibilidade de ser removido do encargo, permaneceu inerte, sem declinar as razões que o levaram a descumprir a determinação judicial. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão no 1216628, 07165231620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Não se configura o cerceamento de defesa no caso de remoção de inventariante quando está presente o contraditório, e pode o Juiz, constatado qualquer dos vícios do art. 995 do Código de Processo Civil, promover de ofício a remoção. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 539.898/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2005, DJ 06/06/2005, p. 318) Ultrapassados os vícios procedimentais invocados pelos agravantes, o cotejo dos autos da ação de inventário enseja a aferição de que a remoção da primeira agravante do encargo de inventariante não se legitima com base na subsistência de negligência, porquanto, de fato, não se descurara de suas obrigações. Conforme se infere dos autos da ação de inventário, a primeira agravante sempre atendera adequadamente aos chamamentos judiciais que lhe foram direcionadas. Com efeito, apenas em uma única oportunidade em que fora intimada para retificar o esboço de partilha[5] não atendera tempestivamente ao determinado, circunstância que fora içada como lastro para sua remoção do encargo da inventariança, via do provimento guerreado[6]. Ora, a demora em anteder a um único chamamento judicial não afigura-se suficiente para justificar a remoção da primeira agravante do encargo de inventariante nos termos do artigo 622 do Código de Processo Civil, porquanto, em verdade, está cumprindo o encargo a contento. Aliás, defronte essa única ocorrência, não fora intimada para sanar a lacuna, sob pena de destituição do encargo. A par da insubsistência dessa determinação, dela não adviera prejuízo ao espólio ou aos herdeiros, tampouco ao resultado útil do processo, de molde a ser legitimada a destituição da viúva do encargo de inventariante. Nota-se que, a par da ausência de desídia, fora ela quem quitara o ITCD, fomentara todas as informações postuladas pelas agravadas e cumprira as decisões que lhe foram direcionadas, excetuado aquele único chamamento, não se inferindo, pois, desídia na atuação da inventariante, de modo que não resta configurada hipótese para sua remoção. Não há nenhum elemento que demonstre a alegada desídia da inventariante, pois cingira-se em uma única oportunidade a não atender tempestivamente o chamamento judicial. Ora, para que o inventariante possa ser legitimamente removido, deve haver indicação específica de irregularidade que tenha praticado e existir prova a esse respeito, o que não ocorre na hipótese. Conquanto o inventário tramite desde 2018, cumpre assinalar que as agravadas formularam diversas insurgências e impugnaram os esboços de partilha anteriormente apresentados pela inventariante. Outrossim, inicialmente pretendera a primeira agravante parcelar em 6 (seis) meses o pagamento do ITCD, vindo, posteriormente, quitar à vista o valor respectivo. Não subsiste, em suma, nenhum fato apto a induzir desídia da inventariante e apto a legitimar sua destituição, conforme promovido, não afigurando-se, ao menos nessa análise perfunctória, legítima sua remoção. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTARIANTE. SUPOSTA. DESÍDIA. AFASTAMENTO CAUTELAR EX OFFICIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Embora o artigo 995 do Código de Processo Civil autorize a remoção de ofício pelo juízo do inventariante nas hipóteses taxativas elencadas em seus incisos, se faz necessária a observância do contraditório e da regular instrução do feito, a fim de que se apure se realmente há desídia do inventariante na administração do espólio. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.895881, 20150020121080AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2015, Publicado no DJE: 01/10/2015. Pág.: 94) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. I - Não comprovados os requisitos do art. 995 do Código de Processo Civil, mormente a desídia na prestação das primeiras declarações, responsabilidade pela dilapidação dos bens do espólio, ou conluio com herdeiros para prejudicar os demais, indefere-se o pedido de remoção do inventariante. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.845588, 20150020004440AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 269) Todo o alinhado é corroborado pela simples apreensão de que o inventário destina-se simplesmente a apurar o passivo e ativo legado pelo inventariado e encaminhar a partilha do patrimônio legado, resolvido o passivo, aos sucessores, não estando vocacionado a resolver litígios familiares de natureza diversa se transformar em instrumento para debates que extrapolem sua vocação. O interesse na resolução da sucessão, assim, transcende a pessoa do meeiro e dos herdeiros em razão das implicações que irradia, inclusive na seara tributária. A condução do inventário e representação do espólio a seu turno, são confiadas ao inventariante (CPC, arts. 75, VII, 617, 618, 619 e 622), cuja nomeação deve observar a ordem legalmente estabelecida, mas, confiada a inventariança em compasso com o estabelecido, somente pode ser destituído em havendo causa apta a desqualificá-lo para exercício do múnus, o que não se verificara na espécie, frise-se. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da remoção da primeira agravante do encargo de inventariante, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que a decisão guerreada seja sobrestada até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada na parte em que destituíra a primeira agravante do encargo de inventariante, determinando que o inventário retome seu curso de imediato. Comunique-se à eminente prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, Autor: Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com [2] - ID Num. 100633677 - Pág. 1 (fls. 659) – ação principal. [3] - ID Num. 103170441 - Pág. 1/2 (fls. 668/6693) – ação principal. [4] - ID Num. 106277276 - Pág. 1/3 (fls. 671/673) – ação principal. [5] - ID Num. 136157577 - Pág. 1 (fl. 722) – ação principal. [6] - ID Num. 142052360 - Pág. 1 (fl. 724) – ação principal.